Tribunal: TJES
Processo: 5001705-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Auxílio-transporte; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001705-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ELENICE SALLES PRATES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001705-72.2022.8.08.0035

RECTE.: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECDA.: ELENICE SALLES PRATES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6339623. Contrarrazões Id. 6339624, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6339623), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6339621), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, para CONDENAR o Município/requerido a realizar o pagamento do auxílio-transporte de forma parcial, em favor da servidora ELENICE SALLES PRATES, devendo, neste caso, adimplir com o valor que ultrapassar o importe de R$ 143,79 (cento e quarenta e três reais e setenta e nove centavos), tudo a ser apurado na fase de cumprimento de sentença (liquidação do julgado). Outrossim, condeno-o ao pagamento retroativo dos valores não pagos, limitados ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação, devidamente atualizados, conforme os índices aplicáveis a Fazenda (IPCAE).”

Trata-se de ação de reestabelecimento do auxílio-transporte intermunicipal sob argumento que a parte autora vinha normalmente recebendo o auxílio-transporte, independentemente do meio de transporte que utilizava, mas após a comunicação interna n° 528/2015 passou a ser exigido dos servidores que precisam se deslocar entre os municípios a apresentação de todos os canhotos das passagens para o posterior ressarcimento, sendo vedada a utilização de veículo próprio, transporte seletivo ou especial. Assim, requereu que o Município de Vila Velha conceda auxílio-transporte em favor da parte autora que optou por não se locomover através de transporte coletivo, mas através de van bem como seja determinado o pagamento retroativo do benefício desde a data de admissão ao serviço público que originou o benefício.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, pois a autora não abriu processo administrativo para tratar sobre a questão, assim, não restou preenchida a condição de ação do interesse de agir. Subsidiariamente, requer que a condenação seja limitada à data de ajuizamento da presente demanda em razão da ausência de requerimento prévio.

Pois bem. Razão não assiste à Ré acerca da questão suscitada, visto que, a uma, não há que se falar em ausência de condição da ação, eis que, em que pese a Autora não tenha feito requerimento administrativo prévio, a legislação não exige para a resolução da situação aqui trazida esta condicionante, à exceção de demandas relacionadas à Justiça Desportiva e concessão de benefícios previdenciários em ações judiciais contra o INSS.

Nesse sentido colaciono julgados:

Apelação. Recurso adesivo. Ação de cobrança. Servidor público. Operador de máquinas pesadas. Adicional de insalubridade. Prévio requerimento administrativo. Ação de conhecimento. Desnecessidade. Laudo pericial. Prova testemunhal. Direito ao recebimento. Valores retroativos. Pagamento. Honorários advocatícios. Majoração. Indevida. O prévio requerimento administrativo não se mostra necessário em razão do princípio da inafastabilidade do Judiciário, sendo desnecessário o exaurimento das vias administrativas para o ingresso em juízo. O servidor tem o direito de receber adicional de insalubridade quando comprovado por laudo pericial firmado por médico do trabalho e prova testemunhal o exercício de atividade insalubre, e demonstrado sempre ter exercido as mesmas funções, resta devido o pagamento dos valores retroativos. Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos requisitos elencados na lei processual civil, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso de apelação e recurso adesivo não providos. (TJ-RO - APL: 00025384920118220011 RO 0002538-49.2011.822.0011, Data de Julgamento: 08/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. INTERESSE DE AGIR. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal assente no sentido de que "o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial" (AgRg no AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 24/09/2012). 2. Configurado o interesse de agir e julgado procedente o pedido do autor, cabível a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da aplicação do princípio da causalidade, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 622282 RJ 2014/0308828-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2016)

Portanto, ao litigante não é dada a obrigação de prévio acionamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF, onde “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Nessa orientação, voto pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)